Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-21.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Pleito autoral de indenização por danos materiais e morais decorrentes de óbito de paciente, ante a alegação de ocorrência de erro médico consistente na falta de realização de exame de eletrocardiograma.
2. Perícia realizada nos autos demonstrando que o paciente recebeu atendimento médico adequado em

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Pleito autoral de indenização por danos materiais e morais decorrentes de óbito de paciente, ante a alegação de ocorrência de erro médico consistente na falta de realização de exame de eletrocardiograma.
2. Perícia realizada nos autos demonstrando que o paciente recebeu atendimento médico adequado em relação aos sintomas apresentados nas consultas, não se verificando culpa no agir dos acionados.
3. Inexistência de nexo de causalidade entre os atendimentos prestados e o óbito do paciente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002377-21.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes MAGDA
RODRIGUES FONSECA, HAMDE RODRIGUES EL HAGE, SAMIRA EL HAGE e
YASSER SALAH RODRIGUES EL HAGE, são apelados LILIAN FAVARO DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA,
ANDERSON EDUARDO ARAUJO e ALINE NAVARRO FERNANDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Marcia
Conceicao Pardal Cortes, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002377-21.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 2/7
Voto no 37288
Processo no 1002377-21.2016.8.26.0048
Apelantes: Magda Rodrigues Fonseca (e outros)
Apelados: Município de Atibaia, Anderson Eduardo Araújo, Aline Navarro
Fernandes de Oliveira e Lilian Favaro de Carvalho
Comarca de Atibaia
Juiz prolator: Rogério Aparecido Correia Dias
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Pleito autoral de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de óbito de paciente, ante a alegação de ocorrência de
erro médico consistente na falta de realização de exame de
eletrocardiograma.
2. Perícia realizada nos autos demonstrando que o paciente
recebeu atendimento médico adequado em relação aos sintomas
apresentados nas consultas, não se verificando culpa no agir dos
acionados.
3. Inexistência de nexo de causalidade entre os atendimentos
prestados e o óbito do paciente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Magda
Rodrigues Fonseca (e outros) nos autos da ação ordinária ajuizada
contra o Município de Atibaia, Anderson Eduardo Araújo, Aline
Navarro Fernandes de Oliveira e Lilian Favaro de Carvalho, em
face da r. sentença de fls. 1612/1614, cujo relatório integro ao
presente voto, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de
pensão mensal vitalícia. Em razão da sucumbência, condenou os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$
352.000,00), observada a justiça gratuita.
Alega,
preliminarmente,
a
ocorrência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002377-21.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 3/7
cerceamento de defesa, em vista do encerramento precoce da
instrução sem a complementação da perícia, em violação ao
contraditório e à ampla defesa. No mérito, sustenta que a
sentença baseou-se apenas do laudo pericial produzido nos autos,
cujas premissas foram devidamente rechaçadas no parecer de sua
assistente técnica. Afirma que os corréus não observaram os
protocolos de investigação de dor torácica, não disponibilizando ao
paciente a realização de eletrocardiograma, a fim de diagnosticar
eventual problema cardíaco do paciente. Diz que “A ausência do
exame de eletrocardiograma impediu a constatação desses
problemas e o paciente foi tratado como portador de problema
pulmonar exclusivo. Ademais disto, o próprio problema pulmonar
foi
tratado
de
modo
inadequado,
com
antibioticoterapia
inapropriada, já que evoluiu para choque, sem investigação do
agravamento do quadro inicial.”. Aduz que os correqueridos
agiram com negligência, imprudência e imperícia ao deixarem de
investigar o quadro cardíaco do paciente, devendo ser
responsabilizados pelo óbito que poderia ter sido evitado caso se
identificasse o infarto a tempo.
Os acionados apresentaram contrarrazões a fls.
1660/1672, 1730/1741, 1743/1759, e 1764/1767.

É o relatório. Passo ao voto.
A apelação não admite provimento.
Antes de mais, é de se afastar a preliminar de
cerceamento de defesa, tendo em vista que, enquanto destinatário
final da prova, incumbe ao Juiz dirigir a instrução probatória (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002377-21.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 4/7
370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil),
podendo indeferir os pedidos de produção de prova se entender
que se trata de diligência inútil ou meramente protelatória.
No caso em exame, em decisão fundamentada
(fls. 1598), o D. Prolator considerou suficiente para julgamento do
feito o laudo pericial produzido pelo IMESC, que de modo técnico,
isento e imparcial, analisou a pretensão do ponto de vista médico-
legal, apresentando o perito suas conclusões e respondendo
satisfatoriamente os quesitos formulados pelas partes. O simples
fato de ter o perito chegado a conclusão diversa da pretendida
pela parte não é razão juridicamente válida para que seja
determinada a complementação do trabalho ou realizada nova
perícia.
Assim, não há que se falar em nulidade da
sentença por cerceamento de defesa.
No mérito, melhor sorte não terá a apelante.
Isso porque, não se verifica a presença de
elementos que comprovem a culpa no agir dos acionados e o nexo
de causalidade entre os atendimentos médicos prestados e o óbito
do paciente.
Segundo consta dos autos, o paciente recebeu
atendimento médico adequado nas três ocasiões em que buscou
atendimento na rede pública de saúde municipal, com queixas de
dor torácica associada a problemas de ordem respiratória.
Em que pesem as alegações da recorrente em
sentido contrário, o laudo pericial produzido pelo IMESC (fls.
1524/1535)
demonstra
que
não
houve
irregularidade
nos
atendimentos prestados pelos acionados, tendo o D. Perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002377-21.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 5/7
consignado categoricamente que os sintomas apresentados pelo
falecido não indicavam se tratar de problemas cardíacos, o que foi
corroborado pelos exames realizados por ocasião da internação:
(...) Há de se ressaltar que a característica da dor torácica descrita pelos
atendimentos não era sugestiva de etiologia coronariana e que a colega
que o atendeu em 17/04 não informa ter tido acesso às radiografias dos
atendimentos anteriores.
A descrição do quadro clínico ao ser internado na UTI era compatível
com Choque Séptico de etiologia pulmonar. Os exames bioquímicos
realizados na internação datados de 19/04/2013 corroboram este
diagnóstico e afastam quadro agudo ou subagudo de Infarto Agudo do
Miocárdio.
O paciente teve evolução para quadro de Falência Orgânica Múltipla e
ao ser realizado exame de Ecocardiograma, foi diagnosticado quadro de
hipocinesia difusa de ventrículo esquerdo com baixíssima Fração de
Ejeção (0,14 sendo normal acima de 0,5), e presença de aneurisma de
ventrículo esquerdo com hipertensão pulmonar. Estes achados sugerem
presença de miocardiopatia isquêmica porém mediante a dosagem de
enzimas normais na internação e a análise do metabolismo do oxigênio
demonstrando saturação venosa central alta descartam o coração como
etiologia única do estado hemodinâmico e descartam que tenha
ocorrido Infarto agudo do miocárdio nos dias que antecederam a
internação na UTI.
Outro dado importante repousa no aspecto do Eletrocardiograma que
mostrava área inativa sem supradesnivelamento do seguimento ST, o
que demonstra que o insulto coronariano não foi agudo.
Em suma, o que se depreende de toda a evolução é que tratava-se de
paciente com sequelas de Miocardiopatia Isquêmica descoberta ao
acaso, e que internou por conta de Choque séptico de etiologia
pulmonar tendo evoluído para óbito por Falência Orgânica Múltipla.
(destacamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002377-21.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 6/7
Confiram-se, ademais, as conclusões alcançadas
pelo D. Perito:

Trata-se de paciente que foi internado por quadro de Choque Séptico de
Etiologia pulmonar e evoluiu desfavoravelmente por conta de Falência
Orgânica Múltipla.
Após análise dos atendimentos prestados no pronto socorro não foi
possível detectar inobservância de regra técnica.
Em que pese o achado de Aneurisma de Ventrículo Esquerdo e
deteriorada função cardíaca, não é possível afirmar qual a etiologia
destes achados uma vez que não foi realizado cateterismo cardíaco nem
verificação pós óbito; em paralelo, não estão presentes critérios clínicos
nem laboratoriais para diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio.
(destacamos)
Desse modo, não há que se falar em erro médico
praticado pelos acionados, não se verificando, ainda, a existência
de nexo de causalidade entre os atendimentos prestados e o óbito
do paciente.
Reitero, no mais, os valorosos fundamentos
constantes da r. sentença (fls. 1612/1614):
“O caso disse tal perícia era de paciente pulmonar crônico, tabagista
(fls. 1528, no 6), internado com quadro de choque séptico de etiologia
pulmonar que evoluiu por conta de falência orgânica múltipla (fls. 1532,
no 7, § 2o), não tendo sido possível detectar inobservância de regra
técnica (idem, § 3o).
Ainda segundo tal apuração, 'o paciente teve evolução para quadro de
Falência Orgânica Múltipla e ao ser realizado exame de
Ecocardiograma, foi diagnosticado quadro de hipocinesia difusa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002377-21.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 7/7
ventrículo esquerdo com baixíssima Fração de Ejeção (0,14 sendo
normal acima de 0,50), e presença de aneurisma de ventrículo esquerdo
com hipertensão pulmonar', estando descartada
repete-se
a
hipótese de infarto agudo do miorcárdio nos dias que antecederam sua
internação na UTI (fls. 1529).
Em suma: o paciente apresentava sequelas de miocardiopatia isquêmica
descoberta ao acaso tendo evoluído para óbito por falência orgânica
múltipla (fls. 1529, § 5o), e não por pretensa falha dos i. profissionais
médicos que o atenderam na rede hospitalar municipal local alguns dias
antes de seu falecimento, isto que atrai a inexorável improcedência da
demanda”.
Em razão do desprovimento recursal, majoro os
honorários advocatícios fixados na r. sentença em 1%, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, passando a verba honorária
a corresponder a 11% do valor atualizado da causa, com a
ressalva da justiça gratuita concedida.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR